Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FATOR REDUTOR. 20%. ARTIGO 68, INCISO II, ALÍNEA “B” DA LEI No. 8.245/1991. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À DESPROPORCIONALIDADE DA AVENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em razão da livre vontade das partes para contratar, inclusive para estabelecer parâmetros de interpretação das cláusulas contratuais, além dos limites para revisão e resolução da avença, a revisão contratual somente acontecerá em situações excepcionais, desde que evidente o desequilíbrio financeiro do contrato.
2. A fixação do aluguel provisório depende de prova robusta sobre a manifesta desproporcionalidade da avença assumida, cabendo, em situações excepcionais, um fator redutor de até 20% (vinte por cento), consoante interpretação do artigo 68, inciso II, alínea b, da Lei no. 8.245/1991. Sem prova cabal sobre o exagero da prestação, inviável a aplicação de qualquer fator redutor.
3. A falta de elementos comparativos quanto aos valores de alugueis de estabelecimentos comerciais semelhantes e o valor de mercado do ponto comercial desaconselham a modificação liminar do valor livremente acordado pelas partes.
4. Recurso conhecido e não provido.